Tribunal: TJDFT
Processo: 0704558-36.2023.8.07.0021
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO NA CONDIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTENTE. PRECLUSÃO DOS ARGUMENTOS. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pelo art. 15 da Lei no 5.478/68, a sentença fixadora dos alimentos pode ser revista a qualquer momento se houver modificação na situação financeira das partes envolvidas.
2. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, e se transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido (arts. 507 e 508 do CPC).
3. Se o alimentante continua no mesmo emprego e, portanto, auferindo a mesma renda de quando auferia no momento em que a sentença fixadora dos alimentos foi proferida, resta configurada a coisa julgada pela preclusão consumativa, não havendo se falar em revisão dos alimentos por inexistência de alteração na condição financeira.
4. Recurso conhecido e desprovido.